Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. TAXA DE JUROS. MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. BACEN. ABUSIVIDADE. SÚMULA 530 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, VIII, do CDC.
2. Para que os juros remuneratórios sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada em comparação com a média do mercado financeiro em operações da mesma natureza.
3. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos –, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula n. 530 do STJ).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.